Tribunal: TJPA
Processo: 0811745-79.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811745-79.2020.8.14.0000
REQUERENTE: LANDERSON MIRANDA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO.
DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS. POSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA DIRETA QUE DEMONSTRA DE FORMA INCONTESTÁVEL A AUTORIA DELITIVA. TESE DA DEFESA LANÇADA DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO.

1-

DENTRE AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTÁ A DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DISPÕE NO ART. 5º, INCISO LV, QUE AOS LITIGANTES EM PROCESSO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO É ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO, A AMPLA DEFESA, COM OS MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES. IMPORTANTE ESCLARECER QUE NO PROCESSO PENAL, O MINISTÉRIO PÚBLICO ATUA COMO REPRESENTANTE DO ESTADO EM DEFESA DAS VÍTIMAS E DA SOCIEDADE. DESTA FEITA, A PREVISÃO DE GARANTIAS EM DEFESA DO ACUSADO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE QUE A ACUSAÇÃO ATUE COM PARIDADE DE ARMAS NO PROCESSO PENAL, SE VALENDO DOS MESMOS MEIOS QUE A OUTRA PARTE.

2-

CONSTATA-SE QUE HOUVE REANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONCLUÍDA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO REVISANDO NA EMPREITADA CRIMINOSA. ADEMAIS, A DEFESA DEIXOU DE ACOSTAR ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO DEFINITIVA, ALÉM DE INEXISTIR INFORMAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL, PROCEDIMENTO QUE VISA PRODUZIR PROVAS NOVAS PARA INSTRUIR A REVISÃO CRIMINAL, EXPLICITANDO A NOVIDADE, IMPORTÂNCIA OU FINALIDADES DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A SEREM PRODUZIDOS.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA, E, DESPROVIDA
,
mantendo a condenação imposta ao requerente no Acórdão nº 206596, de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 23 de março de 2021 (terça-feira) e término às 14h do dia 30 de março de 2021
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de março de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
LANDERSON MIRANDA DA SILVA,
por meio de advogado habilitado nos autos, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do acórdão condenatório transitado em julgado, proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Romulo José Ferreira Nunes, que o condenou nos autos do Processo nº 0012846-36.2017.8.14.0051, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão além de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Alegou o impetrante
(fls. 03/06), em síntese, que
o Ministério Público enquanto acusador não possui legitimidade para recorrer, posto que não há previsão constitucional e infraconstitucional de possibilidade recursal para o órgão; que o Pacto de San José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos dispõem que o direito de duplo grau de jurisdição é direcionado a pessoa acusada; assevera ainda que não foram apontadas novas provas a fim de ensejar a reforma da sentença absolutória; e por fim, pugna a anulação do acordão condenatório prolatado no processo nº 0012846- 36.2017.8.14.0051.

À fl. 13, Certidão atestando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Nesta
Superior Instância
(fls. 34/37), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
da revisão criminal manejada em favor de Landerson Miranda da Silva, e no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
LANDERSON MIRANDA DA SILVA,
por meio de advogado habilitado nos autos, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do acórdão condenatório transitado em julgado, proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Romulo José Ferreira Nunes, que o condenou nos autos do Processo nº 0012846-36.2017.8.14.0051, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão além de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
in casu,
o requerente objetiva a anulação do acórdão condenatório, em
razão do erro judiciário cometido, afinal, o Ministério Público não possui legitimidade como apresentado na presente peça e por fim manter a sentença absolutória dos autos repressivos.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Guilherme de Souza Nucci, em relação a revisão criminal, ensina
[1]
que: “
Sua finalidade primordial é combater erro judiciário. Havendo decisão condenatória com trânsito em julgado, que, por alguma razão, tenha consolidado equívoco prejudicial ao réu, faz nascer o direito a revisão criminal”.

Portanto, a revisão criminal possui como pressupostos a existência de decisão condenatória (ou absolutória imprópria) com trânsito em julgado e a demonstração de que houve erro judiciário.

No caso em tela, o pedido vem embasado na alegação de ilegitimidade recursal do Ministério Público.
De início vale destacar que dentre as atribuições constitucionalmente definidas ao Ministério Público está a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

A Constituição Federal dispõe no art. 5º, inciso LV, que aos litigantes em processo judicial ou administrativo é assegurado o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Importante esclarecer que no processo penal, o Ministério Público atua como representante do Estado em defesa das vítimas e da sociedade.

Já como norma infraconstitucional, o Código de Processo Penal define a possibilidade recursal do Ministério Público, conforme preceitua o art. 577. Veja-se, pois:

Art. 577.
O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Desta feita, a previsão de garantias em defesa do acusado não exclui a possibilidade de que a acusação atue com paridade de armas no processo penal, se valendo dos mesmos meios que a outra parte. Nesse sentido, o precedente:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SAN JOSE DA COSTA RICA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE QUE O TRIBUNAL A QUO, AO JULGAR O APELO MINISTERIAL, ACOLHA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E PARIDADE DE ARMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I - Na hipótese, o entendimento da eg. Corte Paulista, de que "o duplo grau de jurisdição assegurado pelo Pacto de San José da Costa Rica (art. 8o, item 2, alínea "h") trata-se de garantia do cidadão, o que não impede que idêntica garantia seja também ofertada ao representante da sociedade, neste caso, o representante do Parquet. Nesse ponto, portanto, observado todo o procedimento penal a garantia do contraditório e da ampla defesa, não há qualquer irregularidade na condenação em segundo grau" (fls. 292-293) está em consonância ao entendimento desta Corte Superior. Precedentes. II - Cediço o entendimento de que "é inviável a pretensão defensiva, no sentido de que, pela incidência do art. 8º, item 2, alínea h, da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de São José da Costa Rica), seja afastada a incidência da Súmula nº 7 do STJ e reexaminado o conjunto fático-probatório, a fim de que seja revista a fundamentação do acórdão dos embargos infringentes e da apelação, que reformaram a sentença absolutória e condenaram o recorrente pela prática do delito de roubo tentado circunstanciado" (REsp n. 1.761.648/SP, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 26/2/2019). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1819033 SP 2019/0167691- 1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 05/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019).

A defesa pugna ainda a cassação do acórdão condenatório sob a justificativa de que não foram produzidas provas novas a ensejar a alteração da sentença absolutória.

No entanto, constata-se que houve reanálise pelo Juízo ad quem das provas produzidas na instrução processual e concluída a efetiva participação do revisando na empreitada criminosa, conforme se extrai da leitura do acórdão (ID: 4063245). Ademais, a defesa deixou de acostar elementos probatórios capazes de desconstituir a condenação definitiva, além de inexistir informação acerca da realização de eventual justificação judicial, procedimento que visa produzir provas novas para instruir a revisão criminal, explicitando a novidade, importância ou finalidades dos elementos probatórios a serem produzidos.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIA, NELA INEXISTE QUALQUER DISCRIMINANTE OU EXCULPANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA DIRETA QUE DEMONSTRA DE FORMA INCONTESTÁVEL A AUTORIA DELITIVA. TESE DA DEFESA LANÇADA DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
. I – A revisão criminal, prevista no artigo 621 do código de processo penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio. II – Acerca da análise probatória, destaque-se que o artigo 155 do código de processo penal, ao tratar da formação do convencimento do julgador e da consideração das provas e elementos informativos, é clarividente ao destacar que é vedada a condenação pautada, exclusivamente, em elementos informativos, não havendo óbice, contudo, na consideração conjunta de elementos informativos e provas produzidas em contraditório judicial para fins de lançar o édito condenatório. III – no caso em tela, a prova referente a materialidade e a autoria da infração penal é formada por aquela colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contando com elementos informativos devidamente confirmados em juízo, não havendo, pois, que se falar em condenação pautada apenas em indícios, conforme alega a defesa. IV – O acórdão não restou contrário à evidência dos autos. Pelo contrário, foi devidamente amparado nos elementos indiciários e nas provas produzidas e judicializadas produzidas nos autos. Confrontando-se as razões de pedir oferecidas em sede de revisão criminal, com aquelas anteriormente decidias pelo acórdão, infere-se que o pleito de absolvição do acusado não merece prosperar, pois a defesa não conseguiu desconstituir a prova produzida na instrução criminal e que embasou o decreto condenatório. TJPR – 4ª C.Criminal – 0001132-76.2020.816.0000 – Foz do Iguaçu – Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi – J. 23.03.2020). (
TJ-PR – RVCR: 00011327620208160000, Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Julgado em: 23/03/2020, 4ª Câmara Criminal, Publicado em: 24/03/2020).

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

Destaco ainda Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. REVISÃO CRIMINAL PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA AINDA QUE SE CONSIDERE APENAS A SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1. Embora não se possa atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo aplicável ao recurso de apelação, referida ação devolve ao Tribunal o exame das questões expressamente arguidas pela defesa. 2. A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2
o
Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 3. Válida a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeira instância, o qual considerou como drásticas as consequências do crime para a vítima, não sendo o caso de se afastar a valoração negativa da referida circunstância judicial.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. 5. Decisão monocrática mantida. 6. Agravo regimental improvido"
(STJ - AgRg no HC: 406570 PB 2017/0160678-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2018, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018).

Portanto, da análise dos autos, vislumbra-se que, por ocasião do acórdão, o sapiente Desembargador prolator expôs e considerou todas as circunstâncias judiciais para a condenação do ora recorrente.

Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do órgão ministerial, em
conhecer do presente recurso e, no mérito, negar provimento à pretensão recursal.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. NUCCI, Náila Cristina Ferreira Nucci. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, Prática Forense Penal. 2007. p. 365.

Belém, 15/04/2021